Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-04.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE ROUBO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DE AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CRIME APENAS TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular de um rapaz que caminhava na rua, intimidando-a com simulação de porte de arma de fogo.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.
3 A audiência por meio de videoconferência reforça o empenho das autoridades responsáveis pelo enfrentamento do quadro emergencial causado pela pandemia COVID-19 em prol da higidez de todos, inexistindo nulidade em sua realização, salvo se existir prova do prejuízo, o que não ficou demonstrado no caso.
4 A palavra da vítima, corroborada pela confissão inquisitorial e pelo testemunho policial, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, tendo sido o menor apreendido pouco depois de praticar o ato infracional. Logrando escafeder-se levando a res furtiva, o ato infracional resta consumado diante da inversão da posse, conforme teoria da amotio.
5 O ato infracional praticado com grave ameaça à pessoa e as inúteis passagens no Juízo da Infância e da Juventude denotam insensibilidade à pedagogia das medidas socioeducativas menos gravosas, exigindo punição mais rigorosa na tentativa de frear o ímpeto delinquencial do infrator.
6 Apelação não provida.